Tribunal: TJDFT
Processo: 0733184-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO. ART. 322, §2o, DO CPC. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO.
1. Nos termos do art. 322, §2o, do CPC, para que se identifique precisamente o pleito formulado pelo autor não se deve analisar tão somente o pedido formulado ao final da petição inicial, mas todo o conjunto da postulação formulada ao longo da peça processual.
2. “O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte” (REsp 1.263.234/TO).
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.